Tribunal: TJES
Processo: 5003917-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003917-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO D
E INSTRUMENTO –
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
–
SEGURADORA –
SUB-ROGAÇÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
POSSIBILIDADE
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1) O STJ adota o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2) A recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC.

4) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

6) Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente, motivo pelo qual, na qualidade de seguradora, não pode lhe ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003917-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão no ID 22945605 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
regressiva de ressarcimento de danos

ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões constantes no ID 4769492, a agravante sustenta, em síntese, que é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender o trâmite do processo originário até o julgamento final deste recurso. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Na decisão constante no ID 5080912, foi
deferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 5246523.

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, cuida-se, na origem, de
ação
regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora agravante, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora agravada.

A parte autora, em apertada síntese, sustenta que firmou contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Artêmis, que previa a cobertura por eventuais danos elétricos e, em razão da má prestação de serviços da requerida, foi obrigado a indenizar o segurado, tendo em vista os danos causados por distúrbios elétricos na rede de distribuição de energia.

Pelo exposto requer, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.199,91 (sete mil cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), bem como a aplicação dos dispositivos do CDC em seu favor, com consequente inversão do ônus da prova; e, caso não entenda pela aplicação do CDC, seja determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova para que a Ré produza as provas internas de sua distribuição.

Depois apresentada contestação e réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos, reconheceu a aplicabilidade do Código de Processo Civil e não o inverteu os ônus da prova, nos seguintes termos:

“Nesse ensejo, tenho que se aplica à hipótese em apreço a normativa do Código de Defesa do Consumidor, a despeito do que afirma a parte requerida, tendo em vista, frise-se, a sub-rogação da autora na relação consumerista entre segurado e a requerida e, portanto, nos direitos do consumidor.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, bem como inexistindo nulidades insanáveis que se observe no processar do feito, tampouco situações pendentes que estejam a reclamar prévio exame (art. 357, inciso I, do CPC), PROCEDO, a partir deste ponto, à delimitação das questões de fato sobre as quais recairão a atividade probatória, assim como o faço em relação às de direito que se afiguram como relevantes para a posterior decisão de mérito (art. 357, incisos II e IV, do CPC), FIXANDO-AS, pois, como sendo:
1) A ocorrência de danos ao segurado; 2) O nexo de causalidade entre a prestação de serviços da requerida e os danos supostamente causados; 3) se o segurado concorreu para os danos causados; 4) a extensão dos danos e seu
quantum
.

No que tange à distribuição dos ônus da prova, cumpre estabelecer os liames da relação jurídica constante dos autos, e, neste desiderato impõe-se pontuar que, em que pese tenha sido assegurada à autora a sub-rogação aos mesmos direitos do consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, mas
ope iudici
,
sendo necessária, portanto, a verificação dos requisitos mencionados pela legislação para sua eventual aplicação pelo magistrado.

Nesta toada, não constato da hipótese dos autos a hipossuficiência da autora que justifique a distribuição do ônus da prova de acordo com o que autoriza o Art. 6º, VIII, do CDC. Isto porque, tratando-se a seguradora de empresa de renome nacional, não se verifica vulnerabilidade técnica ou financeira capazes de impedir a correta produção das provas necessárias à comprovação do seu direito.

(...)

Assim, diante da ausência dos requisitos que permitem a inversão do ônus, entendo que deverão ser observadas as regras de distribuição do ônus da prova previstas no artigo 373 do CPC, cabendo à parte autora a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que o requerente, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, o STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado. 3.
Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantêm-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC.
5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013).

Acrescento, ainda, que é sabido que a recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, calha acentuar que a inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
1
), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC
2
.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente.

Sendo assim, entendo que, ao recorrente, na qualidade de seguradora, não pode ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

Com efeito, deve-se concluir haver restado constatada a fragilidade técnica do agravante com relação aos serviços prestados pela recorrida, porquanto vislumbro que esta possui maior facilidade de demonstrar a devida prestação do serviço.

Nesse contexto, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, parece-me que a decisão agravada não se revela em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, especialmente em relação aos pontos controvertidos elencados nos itens 1 a 3 da decisão vergastada.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Ação regressiva da seguradora contra o causador do dano. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Tratando-se de ação regressiva proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica com base em alegado dano havido da relação existente com o consumidor (danos elétricos ocasionados por oscilação de energia), incide a inversão do ônus da prova, em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que o segurado (consumidor) tem contra o causador do dano. Art. 786 do CC e art. 6, VIII, do CDC
. Provimento do agravo.
(TJRJ; AI 0044037-78.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 12/05/2023; Pág. 461)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. Lide envolvendo seguradora e concessionária de energia elétrica. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade
. Recurso conhecido e provido.
(TJMS; AI 1401338-14.2023.8.12.0000; Campo Grande; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 25/04/2023; Pág. 64)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações da autora, ora agravada. Concessionária de energia elétrica que possui conhecimento técnico necessário para esclarecer a origem dos danos elétricos discutidos nos autos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2266746-60.2022.8.26.0000; Ac. 16630068; Araras; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 03/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 1865)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA AO SEGURADO EM VIRTUDE DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR FALHA NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. PROVIMENTO. I.
Nos termos da Súmula nº 188/STF o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. II. Por tratar-se de fornecimento de serviço público essencial, a concessionária de energia elétrica responde pelos riscos decorrentes de seus serviços, em razão da responsabilidade objetiva sob a teoria do risco administrativo. III. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia elétrica, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do autor agravante
. lV. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJGO; AI 5695782-46.2022.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 10/04/2023; DJEGO 13/04/2023; Pág. 2530)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para inverter o ônus da prova em relação aos pontos controvertidos elencados nos itens 1 a 3 da decisão vergastada.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

2
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)